Tribunal: STF
Processo: HC 270886
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 157, § 2º, 121, § 2º, I, C/C 14, II, 180 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. WRIT PREJUDICADO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

    1. A superveniência da realização do exame criminológico torna prejudicada a impetração, uma vez que o pleito defensivo se restringia à alegação de excesso de prazo para a sua efetivação.

    2. In casu, o paciente cumpre pena de 14 (catorze) anos, 3 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, 121, § 2º, I, c/c 14, II, 180 e 304, todos do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

    3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 

    4. Agravo regimental desprovido.